Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Em cognição superficial, os alimentos provisórios fixados em favor agravada-autora estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, consideradas as provas até então produzidas nos autos.

II – Agravo de instrumento desprovido.